Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E 1a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS de herança e de anulação de inventário e adjudicação realizado pela via extrajudicial (escritura pública). COMPETÊNCIA DO juízo a quem coube a primeira distribuição dA ação E PARA conhecer apenas da questão sob sua competência. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO processo com relação à PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO RESSALVADO O DIREITO DO AUTOR QUANTO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CORRESPONDENTE PERANTE A 24a VARA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre a 24a Vara Cível de Brasília e a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento e julgamento da ação que contém os pedidos de petição de herança e de anulação de inventário e adjudicação realizado pela via extrajudicial (escritura pública).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência absoluta não se prorroga e não comporta interpretação extensiva ou analogia para ampliar o rol de matérias passíveis de julgamento. No caso do Distrito Federal, o artigo 28 da Lei de Organização Judiciária define a competência das Varas Especializadas de Órfãos e Sucessões, mas fixando um rol taxativo.
4. Dentre os pedidos formulados na ação de origem, a vara especializada detém competência apenas para o pedido de petição de herança. E diante de uma interpretação sistemática e teleológica dessa norma, verifica-se, já a partir do inciso V, do art. 28, que questões outras, mesmo que correlatas ou prejudiciais, mas, via de regra, de competência de outra vara especializada - ..... quando não cumuladas com as de investigação de paternidade - , não poderá ser apreciada pela vara de órfãos e sucessões. Chega-se à mesma conclusão a partir da análise do conteúdo artigo 25, que atribui às Varas Cíveis a competência remanescente e para conhecer de todas as demandas que não estejam elencadas no rol de competência das varas especializadas.
5. Somente se admite a cumulação de pedidos ou ações quando forem compatíveis entre si, for possível adotar um mesmo procedimento e o juiz for competente para conhecer de todos eles.
6. No caso sub judice, verifica-se desde logo a impossibilidade de cumulação dos pedidos formulados na petição inicial, uma vez que cada uma das pretensões é dirigida a juízes de competências diferentes – vara de órfãos e sucessões e vara cível. Desse modo, deve-se definir a competência considerando apenas os pedidos formulados, cabendo ao juízo a quem coube a primeira distribuição de ação conhecer apenas da questão sob sua competência e extinguindo o processo com relação a outra pretensão, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
7. A hipótese que exsurge não é de conflito de competência, uma vez que cada uma das varas envolvidas possuiria competência para julgar um dos pedidos formulados, sendo vedada a cumulação deles em uma única ação.
8. No caso em apreço, a ação foi proposta e distribuída originariamente a 1a Vara de Órfão e Sucessões de Brasília, a quem deve ser remetido o processo e para julgamento tão somente do pedido de petição herança. Caberá a parte autora, caso ainda remanesça seu interesse, formular nova ação de anulação de ato jurídico e para sua distribuição à 24a Vara Cível de Brasília, preventa em razão deste incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. Devem os autos retornarem à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, para julgamento do pedido de petição de herança.
Tese de julgamento:
10. Verificada a impossibilidade de cumulação dos pedidos formulados na petição inicial, uma vez que cada uma das pretensões é dirigida a juízes de competências diferentes – vara de órfãos e sucessões e vara cível, deve-se definir a competência considerando apenas os pedidos formulados, cabendo ao juízo a quem coube a primeira distribuição de ação conhecer apenas da questão sob sua competência e extinguindo o processo com relação a outra pretensão, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 42, 44, 45 e 327; Lei no 11.697/2008, art. 25 e 28;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951946, 0745977-65.2024.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024. TJDFT, Acórdão 1870590, 0714095-85.2024.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024. TJDFT, Acórdão 1851541, 0708508-82.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 22/04/2024;
STJ, QO na APn n. 857/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20/6/2018.